Tribunal: TJDFT
Processo: 0707229-50.2018.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE.
1. A contradição a que se refere o Código de Processo Civil ocorre entre as premissas adotadas pela decisão, não entre o julgamento e a concepção das partes sobre o que seria a aplicação adequada do direito. O modelo adotado pelo acórdão para majorar os honorários advocatícios atende ao comando legal sem prejudicar os demais advogados.
2. Embargos de declaração desprovidos.